Tribunal: TJES
Processo: 5014915-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014915-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AO TETO FEDERAL (TEMA 1.062/STF). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, determinou a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adequação dos cálculos aos percentuais de correção monetária estabelecidos pela União, e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a matéria relativa à legalidade dos encargos moratórios exige dilação probatória, o que inviabilizaria o uso da exceção de pré-executividade; (II) estabelecer se a cumulação de juros de 1% ao mês com atualização pela VRTE excede o limite estabelecido pela União, violando o Tema 1.062 do STF; (III) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial do exequente, mesmo sem extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A análise da legalidade dos índices de atualização monetária e dos juros de mora adotados pelo Fisco estadual prescinde de dilação probatória, por se tratar de questão de direito, cognoscível de ofício, conforme autoriza a Súmula 393 do STJ.

4. A cumulação de juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano), previstos na Lei Estadual n. 7.000/2001, com correção pela VRTE, resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, parâmetro federal que já engloba juros e correção monetária, contrariando a tese firmada pelo STF no Tema 1.062.

5. A decisão que determinou a retificação da CDA para adequação à tese vinculante do STF está em consonância com os limites constitucionais à autonomia legislativa dos entes federativos.

6. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico é cabível mesmo na hipótese de execução fiscal não extinta, desde que haja redução do débito cobrado, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AREsp n. 1.520.722/PR) e conforme prevê o art. 85 do CPC.

7. Não se justifica a aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários, pois o proveito econômico é aferível e não se mostra exorbitante, afastando a incidência do Tema 1.255 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a exceção de pré-executividade para discutir a legalidade dos encargos moratórios constantes da CDA, sem necessidade de dilação probatória.

2. Os entes federativos não podem adotar critérios de atualização e juros que excedam os parâmetros fixados pela União, representados pela Taxa SELIC (Tema 1.062/STF).

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, enseja condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no proveito econômico.

4. A aplicação do critério da equidade para fixação de honorários somente é possível quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 24, I; CTN, arts. 113, § 1º, e 161, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 86; Lei Estadual n. 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.216.078, Tema 1.062, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021; STJ, AREsp n. 1.520.722/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.04.2023; STJ, Súmula 393; STF, Tema 1.255.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5014915-33.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

interpôs agravo de instrumento em face d
o capítulo d
a respeitável decisão (id 9991534) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vi
tória
, Comarca da Capital, que acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade oposta por Auto Serviço Salada Mista Ltda.

(
na execução fiscal registrada sob o n. 5004196-85.2022.8.08.0024
) “para determinar que o Exequente retifique a CDA, apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União”
, e em razão disso condenou “o Excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado”.

Nas razões do recurso (id 9991340) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “a referida matéria demanda dilação probatória”
e, em razão disso, “
não se inclui no escopo daquelas admitidas de serem apreciadas em sede de Exceção de Pré-Executividade”;
2) revela-se “inconcebível a tese de nulidade das CDA's em decorrência dos índices de atualização da dívida utilizados pelo Fisco, porquanto a utilização da VRTE ao invés da SELIC, somado aos juros de mora de 1% ao mês, não ultrapassa o índice federal”; 3) “o art. 95 da Lei nº 7.000/2001 estabelece que a atualização do crédito tributário será promovida com base na variação da VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual, respeitada variação da taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União, tida como referência”; 4) “o art. 96 da Lei Estadual n. 7.000/2001 estabelece que: ‘O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração’.”; 5) “prevalecem no Estado do Espírito Santo, além da atualização do crédito tributário pela VRTE anual, quanto aos juros moratórios, o artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES”;
6) não há possibilidade de arbitramento de honorários na hipótese de “execução fiscal não extinta”, acrescentando que, subsidiariamente, é “imprescindível que os honorários sejam fixados em valor razoável com base no critério da equidade, de modo a reconhecer, no caso em voga, a aplicação do § 8º e o afastamento § 3º do art. 85 do CPC”.

Requereu
que seja “provido o presente recurso para reformar a decisão agravada” (id 9991340)
.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (
id

10036137
).

Contrarrazões apresentadas no
id
10727888
, nas quais
a
agravada pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

T
enho que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia
recursal
principal reside
nos seguintes
pontos: a)
aferir se
a matéria demanda
ou não
dilação probatória, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade
(Súmula n. 393 do c. STJ)
;
b) verificar se
os índices utilizados respeitam os limites legais e constitucionais
(Tema 1.062, o e. STF)
;
e c) avaliar se a sucumbência parcial diante da continuidade da execução fiscal
dá ensejo ou não ao cabimento da
fixação dos honorários,
e

estes foram arbitrados em valor que
configura risco ao erário.

Q
uanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, a tese do agravante de que a matéria exigiria dilação probatória não se sustenta. A controvérsia não versa sobre a existência do fato gerador ou a exatidão de valores fáticos, mas sobre a legalidade do critério de atualização do débito. A análise cinge-se a verificar se a metodologia de cálculo adotada pelo Fisco — cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária pelo VRTE — se conforma à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Tal verificação prescinde de produção de novas provas, demandando apenas o cotejo entre a Certidão de Dívida Ativa, a legislação aplicável e o precedente judicial de observância obrigatória. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que dispensa dilação probatória, adequando-se perfeitamente aos requisitos da Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça. Razoável, pois, a decisão agravada ao admitir a via processual eleita pela executada.

Em relação ao mérito, a questão é igualmente resolvida pela aplicação de tese firmada em repercussão geral, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 1.216.078 (Tema 1.062), estabeleceu que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

O parâmetro federal é a Taxa SELIC, índice de natureza híbrida que já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária. A pretensão do Estado de aplicar, cumulativamente, juros de 1% ao mês (12% ao ano), conforme o art. 96 da Lei Estadual n. 7.000/2001, e a correção monetária pelo VRTE, resulta em um encargo final superior à Taxa SELIC no período do débito, como bem apontado pelo juízo
a quo
.

Assim, a legislação estadual, embora vigente, tem sua aplicação limitada pelo teto constitucionalmente definido, não havendo reparo a fazer na decisão que determinou a retificação da CDA para adequar os cálculos a esse limite.

Por conseguinte
, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, o agravante defende a aplicação do critério da equidade. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC, ressalvadas as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.

Outrossim, não se revela
presente
a incidência da repercussão geral
d
o Tema 1255, do e. STF, pois a fixação por apreciação equitativa seria (eventualmente, porque ainda não firmada a tese) viável “quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, isto é, tal requisito “valores exorbitantes” não
se extrai da
CDA (id 12015190)
cujo crédito é
pouco mais de R$200.000,00, e tampouco da sucumbência pel
a verba honorária

arbitrada n
o critério d
o
proveito econômico, uma vez que esta foi parcial (art. 86, do CPC) e sobre parte acessória
1
do crédito tributário (arts. 113, §1º, e 161, §2º, do CTN).

No mais, o proveito econômico é aferível, correspondendo à redução do débito cobrado em execução fiscal, o que afasta a aplicação do critério da equidade. O parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, configura sucumbência do exequente e justifica a condenação em honorários, conforme pacífica jurisprudência.

Sobre essa temática, cito o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. (...) Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. (...) V - Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 18-04-2023, data da publicação/fonte: DJe 20-04-2023.)".

Nesse contexto, a decisão agravada, ao fixar os honorários no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, agiu em conformidade com o artigo 85, § 3º, incisos, do CPC. O fato de a execução fiscal não ter sido extinta em sua totalidade não descaracteriza o proveito econômico obtido pela parte agravada com a redução dos encargos moratórios.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, n
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em mais 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico (valor desconstituído), respeitando-se os limites do § 3º do referido dispositivo legal.

É como voto.

1
-
Dispositivo:
“para determinar que o Exequente retifique a CDA, apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.